Tribunal: TJPA
Processo: 0011726-23.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0011726-23.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR CARDOSO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INADMISSÃO
DE

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(
ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
)
. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
.
Agravo interno
(art. 1.021 do CPC)

contra inadmissão de recurso extraordinário

fundamentada no óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafia
r
a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O

meio processual para impugnar
a decisão que
não admite
o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto no art. 1.030, §1º
, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4.
A
redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
Precede
ntes do STF.

5
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (Rcl 66627 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
. Agravo interno não conhecido
.

Tese de Julgamento:
“não se conhece do agravo interno em recurso extraordinário, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado
da decisão agravada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC- arts. 1.030, inc. V, §§1º e 2º; e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023; e Rcl 66627 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 31ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 21 a 28 de agosto de 2024), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno com a consequente certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.
Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID n° 19776746), interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº 19370260
, que, diante da incidência do óbice constante da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,

não admitiu o recurso e
xtraordinário
submetido.

Alegou a parte agravante, em síntese, que a Corte deferiu a parcela de progressão funcional sem qualquer prova de atendimento aos requisitos para tanto, violando a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos. Sustentou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade do efeito multiplicador da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 20447944
), nas quais a parte agravada requereu a manutenção do acordão recorrido em todos os seus termos e fundamento em que nega seguimento ao recurso extraordinário.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno submetido pelo Município de
Belém

não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso extraordinário quanto o agravo interno em recurso extraordinário foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso extraordinário
(v.g., STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso extraordinário, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento das Cortes Superiores.

A propósito do entendimento firmado pel
o Supremo Tribunal Federal
, cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
. 2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1409571
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)”.
(Grifei).

“RECLAMAÇÃO
. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário inadmitido na origem mediante a aplicação de temas da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A (in)viabilidade do recurso diante do não atendimento de determinação de saneamento da inicial. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O não atendimento da diligência e a consequente subsistência dos defeitos processuais apontados obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso. 4. Revela-se protelatório o recurso que, ao desconsiderar a fundamentação constante dos atos decisórios anteriores, atenta contra os ideais de razoável duração do processo e de celeridade de sua tramitação, constantes do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, mediante inconformismo manifestamente incabível. 5.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.
IV – RAZÕES DE DECIDIR 6. Agravo regimental não conhecido com aplicação de multa e determinação de lançamento do trânsito em julgado do feito com base na decisão que não conheceu do recurso anterior.

(
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)”.
(Grifei).

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto
pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 29/08/2024